Tribunal: CARF
Processo: 11065.723885/2015-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIONISIO CARVALLHEDO BARBOSA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-12-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.723885/2015-75
ACÓRDÃO
9303-016.908 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
VIP INDUSTRIA E COMERCIO DE CAIXAS E PAPELAO ONDULADO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMENTA. CONTRADIÇÃO.
São cabíveis embargos de declaração quando o acórdão contiver
contradição entre a ementa e a fundamentação exposta ao longo do voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para reconhecer a contradição consignada na Ementa do
Acórdão recorrido, de forma que passe a ter a redação reproduzida na nova decisão, registrando a
dissimilitude fática.

Assinado Digitalmente
Dionisio Carvallhedo Barbosa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Dionísio Carvallhedo Barbosa, Tatiana Josefovicz Belisário,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.908 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.723885/2015-75
2
RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto como Relatório trechos do Despacho de
Admissibilidade de Embargos, juntado às fls.473/475:
Cuida-se, na espécie, de exame prévio de admissibilidade de embargos de
declaração, nos termos do art. 116 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634/23, opostos pelo contribuinte, em 13/05/2024, em face do Acórdão no
9303-014.777, julgado em 13/03/2024, que, por unanimidade de votos, não
conheceu do recurso especial por ele manejado, mediante decisão assim
ementada:
“RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NÃO
CONHECIMENTO.
Não será conhecido Recurso Especial que não demonstrar a
legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 118, §
1o, do RICARF).”
O embargante alegou existência de contradição e omissão no acórdão, a merecer
integração.
É o breve relatório.
(...)
Antes de adentrar o exame dos aclaratórios mostra-se interessante trazer à
colação o escólio de Marinoni, Arenhart e Mitidiero sobre os defeitos que
prejudicam a compreensão de uma decisão e justificam o cabimento dos
embargos de declaração.
De acordo com esses autores, com espeque na jurisprudência pátria, os embargos
(de declaração) visam aperfeiçoar as decisões, propiciando uma tutela clara e
completa, não tendo por finalidade revisar ou anular decisões validamente
prolatadas.
(...)
A contradição é verificável quando a decisão encerra duas ou mais proposições ou
enunciados inconciliáveis entre si, qualificando-se como um vício interno do ato
decisório, de modo que não há que se falar em contradição entre as razões de
decidir e as alegações das partes, por exemplo.
A omissão, por sua vez, concerne à falta de apreciação ou manifestação expressa
acerca de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador.
(...)
Feitas as considerações iniciais, passa-se ao juízo admissional.
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.908 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.723885/2015-75
3
Respeitante à contradição, sustenta o contribuinte que a ementa do julgado está
em desacordo com o motivo assinalado em voto para o não conhecimento do
recurso especial por ele aviado.
Assiste razão ao recorrente, neste particular.
De fato, a ementa do aresto embargado, ao destacar como causa do não
conhecimento recursal a falta de demonstração da legislação interpretada de
forma divergente, nos termos do art. 118, § 1o, do RICARF/23, está em
contrariedade com a fundamentação exposta ao longo do voto, no sentido de que
haveria dissimilitude fática entre as decisões cotejadas, recorrida e paradigma, a
impedir a aferição do conflito jurisprudencial alegado, não havendo congruência
lógica entre seus termos, pelo que, deve ser promovida a correção.
Na sequência, quanto à suposta omissão, aduz o recorrente o seguinte:
“7. Frisa-se, que TODAS as intimações encaminhadas para a Embargante
foram respondidas, conforme comprovam os documentos acostados aos
autos, mas o v. Acórdão é absolutamente silente acerca do atendimento às
intimações
8. Em assim sendo, data venia não há que se falar em situações fáticas
distintas entre o v. Acórdão recorrido e os paradigmas apresentados, pois,
de acordo com o acórdão paradigma o agravamento da penalidade por não
atendimento à fiscalização é medida extrema e sua adoção deve ser
relativizada, especialmente se o contribuinte comparece atendendo, ainda
que parcialmente às intimações da fiscalização. Ou seja, de acordo com o
acórdão paradigma esclarecimentos mesmo incompletos devem afastar a
aplicação do agravamento da multa.” (destaque no original)
Como se vê, o contribuinte não aponta aqui qualquer vício de declaração, mas tão
somente externa o seu ponto de vista sobre o cotejo analítico realizado pelo
colegiado, demonstrando a sua discordância com o resultado do julgamento.
As alegações de atendimento às intimações fiscais foram, sim, reproduzidas no
relatório e devidamente sopesadas, em voto, pela Conselheira Relatora, que, no
entanto, concluiu que os fatos apreciados em cada decisão não possuíam
semelhança suficiente a permitir a averiguação do dissídio interpretativo, verbis:
“Relatório
(...)
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 428 a 432),
defende o contribuinte que a caracterização de embaraço à fiscalização,
com o consequente agravamento da multa (art. 44, § 2o, da Lei no
9.430/96)
‘somente se justifica na total omissão da prestação de informações à
fiscalização, caracterizando obstrução à fiscalização’, e ‘a Recorrente
atendeu a todos os termos de intimação e justificou a impossibilidade da
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.908 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.723885/2015-75
4
apresentação de um único documento solicitado’ (Livro Registro de
Apuração do IPI).
(...)
Voto
(...)
Quanto ao conhecimento, o paradigma admitido (Acórdão no 1402-
003.420)
não tem absoluta semelhança fática com o Acórdão recorrido, conforme
pode ser depreendido do trecho da ementa do paradigma:
(...)
Trata-se de situações distintas, no paradigma, consideraram-se cumpridas
as exigências fiscais e se entendeu que não houve prejuízo ou
obstaculização à fiscalização, ao passo que no caso sob análise conclui-se
que não houve cumprimento da exigência fiscal de modo absoluto.”
(grifado)
Portanto, não se identifica ponto sobre o qual deveria se pronunciar o órgão
julgador e não tenha feito, a caracterizar “omissão”, como propala o embargante.
O mero inconformismo do sujeito passivo com a decisão não é passível de
reapreciação através de embargos de declaração quando não detectado qualquer
defeito que afete sua clareza ou coerência ou, ainda, impeça a sua exequibilidade
em razão de seu conteúdo, mormente quando se intenciona, de forma enviesada,
contraditar as razões de decidir e conferir um efeito infringente que não é
inerente à espécie recursal, como ocorre na situação vertente.
Em face de todo o exposto, DOU PARCIAL SEGUIMENTO aos embargos
exclusivamente para que se corrija a ementa do acórdão de recurso especial, a
fim de que reflita a efetiva motivação enunciada em voto, como razão para o não
conhecimento da peça.
(...)

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Dionisio Carvallhedo Barbosa, Relator
A partir da leitura do Acórdão embargado, verifica-se evidente a contradição
existente entre a Ementa e as razões de decidir do julgamento que não conheceu do Recurso
Especial.
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.908 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.723885/2015-75
5
Vejamos o voto condutor:
“Quanto ao conhecimento, o paradigma admitido (Acórdão no 1402-003.420) não
tem absoluta semelhança fática com o Acórdão recorrido, conforme pode ser
depreendido do trecho da ementa do paradigma:
MULTA AGRAVADA POR ATRASO E PELO NÃO ATENDIMENTO A PARTE DAS
INTIMAÇÕES. OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO. OBSTRUÇÃO E EMBARAÇO À
FISCALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
O agravamento da penalidade tributária pelo não atendimento à fiscalização é
medida extrema. A adoção de tal manobra em razão do não atendimento à
intimação para prestar esclarecimentos deve ser relativizada nos casos em que a
omissão do contribuinte já tenha consequências previstas na própria legislação ou
não prejudica a verificação da infração imputada.
Se o contribuinte, durante o procedimento fiscal, comparece e traz considerável
parte da documentação solicitada, a qual efetivamente serviu de base para a
imputação tributária, não se sustenta a presença de obstrução ou embaraço que
justificariam a majoração sancionatória.
Trata-se de situações distintas, no paradigma, consideraram-se cumpridas as
exigências fiscais e se entendeu que não houve prejuízo ou obstaculização à
fiscalização, ao passo que no caso sob análise conclui-se que não houve
cumprimento da exigência fiscal de modo absoluto.
À vista do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pelo contribuinte.”
(grifo nosso)
Por sua vez, a respectiva Ementa foi proferida nos seguintes termos:
“RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecido Recurso Especial que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente (art. 118, § 1o, do RICARF).” (grifo nosso)
Como se observa, a razão que motivou o não conhecimento do Recurso Especial foi
a falta de similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma admitido. Enquanto a ementa
assentou o não conhecimento com base na ausência de demonstração da legislação tributária
interpretada de forma divergente.
Ante o exposto, acolho os Embargos, sem efeitos infringentes, para reconhecer a
contradição consignada na Ementa do Acórdão recorrido, de forma que a mesma passe a ter a
redação ora reproduzida nesta nova decisão, a saber:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
DISSIMILITUDE
FÁTICA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.908 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.723885/2015-75
6
Não se conhece do recurso especial de divergência quando as situações fáticas
consideradas nos acórdãos paradigmas são distintas da situação tratada no acórdão
recorrido, não se prestando os arestos, por conseguinte, à demonstração de
dissenso jurisprudencial.

Assinado Digitalmente
Dionisio Carvallhedo Barbosa

Fl. 487
DF CARF MF
Original